Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DECORRENTE DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHO MAIOR DE IDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE DEVIDAMENTE ATENDIDO. CONTRIBUIÇÃO DO GENITOR NAS DESPESAS DA FILHA NA PROPORÇÃO DE SUA RENDA. RECURSO CONHECIDO, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Diante da maioridade civil da filha, apesar de não haver o dever de sustento decorrente do poder familiar, a obrigação poderá ser mantida como resultado do parentesco entre as partes, segundo preceitua o art. 1694 do Código Civil.
2. Na espécie, a movimentação financeira do apelante, no ano de 2022, foi em valor elevado para quem alega não receber nenhum tipo de renda, sendo que, se dividido ao longo do ano tais valores, verifica-se uma renda em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. 2.1 A obrigação será prestada em 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo, por não haver notícia de vínculo empregatício do requerido.
3. Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido recursal para alterar o valor fixado a título de alimentos estabelecidos na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.